Tribunal: TJSP
Processo: 2215796-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aplicação de pena de litigância de má-fé – Ausência de comprovação de má-fé, ou dolo, tampouco de alteração da verdade dos fatos – Decorrências naturais do exercício da ampla defesa em contraditório – Decisão de condenação em litigância de má-fé reformada. RECURSO PROVIDO.